Tribunal: STF
Processo: AI 749616
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada 
   sob o ângulo estritamente legal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é 
   possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido 
   processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no 
   permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência 
   de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma 
   contrária aos interesses do recorrente.

AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente 
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 
   557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus 
   decorrente da litigância de má-fé.